Tribunal: CARF
Processo: 18108.000689/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização. Manutenção do lançamento da multa CFL 35 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. AFASTAMENTO DA NULIDADE. SÚMULA CARF NO 2
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no correto momento processual. Na espécie, não se desincumbiu o interessado de seu ônus, apresentado alegações incompletas e desacompanhadas dos meios de prova que as justificassem.
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000689/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.352 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TEC JOB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
CFL
35.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de prestar ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização. Manutenção do
lançamento da multa CFL 35 devidamente fundamentada quando não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. AFASTAMENTO DA
NULIDADE. SÚMULA CARF NO 2
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da
Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do
lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000689/2007-14
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000689/2007-14

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no correto momento
processual. Na espécie, não se desincumbiu o interessado de seu ônus,
apresentado alegações incompletas e desacompanhadas dos meios de prova que
as justificassem.
INTIMAÇÃO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
NOMEADO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no
processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias “in dubio contra fiscum” e imparcialidade do
julgamento, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 260/274), interposto contra o Acórdão no. 17-
24.309 da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP – DRJ/SPOII (e-fls. 247/253), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 89/95) interposta contra Auto de Infração - AI CFL 35, DEBCAD
37.129.380-4 (e-fls. 03/14), lavrado por deixar a empresa de apresentar esclarecimentos
necessários à fiscalização, na forma pela RFB estabelecida, especificamente ao não entregar
planilha solicitada em Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, no valor
de R$ 11.951,21, consolidado em 02/10/2007, cientificado à interessada pessoalmente na data de
05/10/2007 (e-fl. 3).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SPOII, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000689/2007-14

Trata-se de auto-de-infração - AI - lavrado em 05/10/2007, com fundamento no inc. III,
do art. 32, da Lei n° 8.212/91, em razão de deixar a empresa de apresentar informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do INSS na forma por ele estabelecida.
Neste caso, ainda que intimada pelos TIAD's de fls. 10 a 23 (especialmente este último),
não apresentou, conforme consta à fl.26, ''planilha com todos os funcionários cedidos às
tomadoras, suas remunerações, valores brutos pagos como vale-refeição e descontos".
2. De acordo com: a informação prestada pelo Serviço de Orientação da Recuperação de
Créditos (fl. 28) e relatório fiscal da multa (fl.27), não constam antecedentes em face da
empresa.
(...).
DA IMPUGNAÇÃO
5. (...), em síntese, (...):
5.1 repudia integralmente os motivos fáticos e legais esculpidos no auto de infração;
e
5.2 que teria disponibilizado a planilha no prazo oportuno, conforme solicitação da
fiscalização; conforme comprovaria a cópia que segue anexa à impugnação.
É o Relatório.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/SPOII, no sentido de improcedência
da impugnação, é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 05/10/2007
AI DEBCAD n° 37.129.380-4.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
Deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, constitui infração prevista no inc. III do
art.32 da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente
4. O Voto da 10a. Turma, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrito a seguir, também em sua essência, grifado e negritado no original:
Voto:
6. Em que pese a argumentação da empresa em seu arrazoado, a mesma não tem o
condão de ilidir a autuação fiscal, efetuada dentro dos parâmetros legais, conforme
demonstraremos a seguir.
6.1. Dispõem os artigos 243 e 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
"Art 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato,
auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade
aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes."
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000689/2007-14

7. (...).
7.1. O presente auto-de-infração foi lavrado em decorrência da constatação, por parte da
fiscalização, de que o contribuinte não cumpriu com sua obrigação acessória, sendo
lavrado com base no que preceitua o art.293 do RPS, transcrito acima
(...)
9. Da análise da regra constante do art.32, inc. III, da Lei n° 8.212/91, percebe-se que
sua finalidade é fazer com que a empresa apresente à fiscalização todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização com a finalidade de permitir a verificação do regular cumprimento de suas
obrigações previdenciárias.
9.1 Deve-se ter em mente que o interesse da Administração não é arrecadar o máximo
possível, mas sim arrecadar exatamente o que é devido. Para isso existem normas como
a do art.32, inc. III. Desta forma, a apresentação das informações tem sua utilidade
definida dentro de um determinado contexto, que é o procedimento fiscal. A partir do
momento em que este é concluído, não há mais como corrigir a falta pela não exibição
das informações, pois o prejuízo tomou-se irreversível.
9.2 Corrigir a falta não é somente fazer o contrário do que se deixou de fazer
anteriormente; é também desfazer o prejuízo causado pela atitude anterior. E o prejuízo,
aqui, não pode ser desfeito, pois a eventual apresentação das informações se daria
quando já encerrada a ação fiscal.
9.3 O órgão arrecadador das contribuições previdenciárias não pode ficar esperando a
boa vontade do contribuinte. Ele tem uma obrigação e deve cumpri-la no momento
certo.
9.4 Portanto, no caso de não exibição de documentos, a entrega extemporânea não
corrige a falta e a multa aplicada deve ser mantida para coibir a conduta diversa da
norma.
10. Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema e desacompanhada de qualquer indício de prova, não cria
questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo.
11. Apesar do repúdio aos motivos fáticos e legais esculpidos no auto de infração
promovido pela empresa e apesar da alegação de que teria atendido a solicitação fiscal,
verifica-se que a documentação apresentada na impugnação não é suficiente para afasta
a autuação; seja por não conter qualquer prova relativo a entrega tempestiva do
documento solicitado pela fiscalização, seja em razão do item 9 acima, que afasta a
possibilidade de correção da falta.
12. A multa aplicada, prevista cm lei (conforme sc transcreveu acima), está
adequadamente descrita no relatório fiscal da aplicação da multa de fl. 27 e foi
calculada nos termos da alínea "b", do inc. II, do art.283 do RPS. Pelo falo de existir
autuação anterior, ficou caracterizada a hipótese de "reincidência específica",
triplicando-se o valor base para chegar ao valor da presente autuação.
14. Não houve a circunstância atenuante do art.291 do Decreto n° 3.048/99, pois sequer
pedido foi feito neste sentido.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 11/08/2008 (e-fl. 258), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 08/09/2008 (e-fl. 260), peça de onde são extraídos
seus argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta síntese dos fatos ocorridos, aponta a tempestividade de seu recurso e
não argui preliminares;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000689/2007-14

- no mérito, repisa seus argumentos impugnatórios de que as informações
solicitadas foram correta e tempestivamente apresentadas;
- inova clamando pelo benefício “in dubio contra fiscum” e pela imparcialidade
no julgamento da lide administrativa; e
- apresenta jurisprudência e doutrina.
6. Seu pedido final é pela improcedência do lançamento fiscal e indica como
destino das intimações o escritório dos patronos nomeados.
7. É o relatório.
Voto
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, embora não apresentados quesitos pela autuada, algumas
considerações devem ser procedidas. Nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros", e da mesma forma, não os beneficiando. Não sendo parte nos litígios
objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas,
posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. Necessário destacar que pedidos e argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual,
cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000689/2007-14

12. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
13. Revela-se, portanto, que as aduções recursais relativas ao pretenso benefício
“in dubio contra fiscum”, ou relativas à imparcialidade no julgamento, não antes levantadas no
curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo normativo para tanto.
14. Por referida a devida aplicação da Legislação Previdenciária ao caso pela
DRJ, pincele-se que o presente Auto de Infração atende plenamente ao Princípio da Legalidade,
respeitando em todo o andamento da lide à legalidade imposta pelo Código Tributário Nacional
– CTN, à Legislação Previdenciária e a toda a Legislação Tributária correlata.
15. Vislumbra-se que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames legais
necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu a todos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, e após a lavratura, o processo vem seguindo
rigorosamente as fase do contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto
no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF, garantindo ao
interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
16. No auto de infração foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com
clareza e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente
motivado. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o direito de
defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de
1972, e não há que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade.
17. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
18. Apreciando o Mérito da lide, chega-se celeremente à conclusão no sentido de
descabimento do argumento apontado pela contribuinte, de que teria atendido à solicitação da
fiscalização de forma correta e tempestivamente. Tanto pela indicação dos fatos descritos pela
Auditoria em seu Relatório (e-fls. 53/55), quanto pela falta de comprovação de data de
encaminhamento ou de protocolo de recebimento da cópia do documento acostada à impugnação
(e-fls. 97/229), o que indica que não foram apresentados antes da conclusão do procedimento
fiscal, menos ainda da correção das informações prestadas, que pelo destempo de apresentação,
impossibilitou sua apreciação pela Auditoria.
19. E conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, tendo em
vista a sintética e contundente avaliação do argumento meritório improcedente pela Decisão a
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000689/2007-14

quo, e pela coincidência argumentativa entre as peças impugnatória e recursal, recorre-se ao
seguinte excerto do seu voto abaixo colacionado, então adotado como razões complementares de
decidir (grifado e negritado no original):
(...).
9. Da análise da regra constante do art.32, inc. III, da Lei n° 8.212/91, percebe-se que
sua finalidade é fazer com que a empresa apresente à fiscalização todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização com a finalidade de permitir a verificação do regular cumprimento de suas
obrigações previdenciárias.
9.1 (...). Desta forma, a apresentação das informações tem sua utilidade definida dentro
de um determinado contexto, que é o procedimento fiscal. A partir do momento em que
este é concluído, não há mais como corrigir a falta pela não exibição das informações,
pois o prejuízo tomou-se irreversível.
9.2 Corrigir a falta não é somente fazer o contrário do que se deixou de fazer
anteriormente; é também desfazer o prejuízo causado pela atitude anterior. E o prejuízo,
aqui, não pode ser desfeito, pois a eventual apresentação das informações se daria
quando já encerrada a ação fiscal.
(...).
9.4 Portanto, no caso de não exibição de documentos, a entrega extemporânea não
corrige a falta e a multa aplicada deve ser mantida para coibir a conduta diversa da
norma.
(...)
11. Apesar do repúdio aos motivos fáticos e legais esculpidos no auto de infração
promovido pela empresa e apesar da alegação de que teria atendido a solicitação fiscal,
verifica-se que a documentação apresentada na impugnação não é suficiente para afasta
a autuação; seja por não conter qualquer prova relativo a entrega tempestiva do
documento solicitado pela fiscalização, seja em razão do item 9 acima, que afasta a
possibilidade de correção da falta.
(...)
20. Conforme exposto, claro está que tanto em sua impugnação quanto em seu
recurso a contribuinte alega ter cumprido devidamente suas obrigações, mas verifica-se a falta
de provas que fundamentem exaustivamente tais alegações ou para comprovar sua correta
conduta face às solicitações durante a ação fiscal. Defende-se apontando que toda a informação
solicitada foi fornecida tempestivamente, mas não traz o conjunto probatório cabível para que
seja verificado o correto cumprimento da obrigação acessória ora em análise.
21. A liquidez do direito há de ser firmada pela comprovação documental do
alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina
em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova. E no
presente caso, o contribuinte não apresentou a documentação probatória cabível suficiente para
exonerar-se do lançamento ou para provar suas alegações.
22. Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas
em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de
dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000689/2007-14

(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
23. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é
claramente no mesmo sentido:
Sumula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
24. Portanto descabida a pretensão do patrono subscritor da peça recursal de
recebimento das intimações do contribuinte no seu endereço profissional.
Conclusão
25. Dessa forma, não há que se falar em improcedência do auto de infração, nem
emreforma da Decisão combatida.
Dispositivo
26. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias “in dubio contra fiscum” e imparcialidade do julgamento, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital